Tribunal: TJPA
Processo: 0821279-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821279-71.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA

AUTORIDADE: MARIA DULCIRENE LIMA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISTINÇÃO ENTRE HERANÇA E MEAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA PARTICIPAR DO INVENTÁRIO PARA APURAÇÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, determinou a inclusão da ex-companheira do de cujus no polo ativo, reconhecendo sua legitimidade para participar do feito, com fundamento em sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável havida entre as partes, com possibilidade de repercussão patrimonial a ser apurada no inventário .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ex-companheira, cuja união estável foi encerrada antes do óbito, possui legitimidade para integrar o inventário; (ii) estabelecer se a ausência de direito sucessório afasta a possibilidade de apuração de eventual direito à meação no âmbito do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ex-companheira não se enquadra, em regra, como herdeira necessária, especialmente quando comprovada a dissolução da união estável antes do óbito, nos termos dos arts. 1.829, 1.830 e 1.845 do Código Civil.

4.

A existência de sentença transitada em julgado que reconhece a união estável legitima a discussão de efeitos patrimoniais decorrentes da convivência, inclusive no inventário.

5.

A meação constitui direito patrimonial próprio decorrente do regime de bens, não se confundindo com herança, que decorre da transmissão causa mortis.

6.

A separação de fato não afasta, por si só, o direito à meação sobre bens adquiridos durante a união estável.

7.

O inventário é via adequada para apuração de eventual direito patrimonial, devendo questões que demandem dilação probatória ser resolvidas oportunamente, nos termos do art. 612 do CPC.

8.

A exclusão liminar da agravada viola o contraditório e pode suprimir direito patrimonial ainda não definitivamente apurado.

9.

A decisão agravada não reconhece a condição de herdeira, limitando-se a admitir a participação no feito para apuração de direitos.

10.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se o indeferimento do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ex-companheira, embora não detenha, em regra, direito sucessório após a dissolução da união estável, possui legitimidade para participar do inventário para apuração de eventual direito à meação. 2. A meação não se confunde com herança, constituindo direito patrimonial próprio decorrente da união estável. 3. A existência de sentença transitada em julgado que reconhece a união estável justifica a inclusão da ex-companheira no inventário para análise de efeitos patrimoniais. 4. A exclusão prematura da parte do inventário viola o contraditório quando ainda pendente a apuração de direitos patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784, 1.829, 1.830, 1.845, 541 e 108; CPC, arts. 300, 612 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.196.992/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.08.2013, DJe 22.08.2013.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0821279-71.2025.8.14.0000; Recorrente: MARIA DULCIRENE LIMA PINTO; Recorrido: CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DULCIRENE LIMA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Inventário nº 0806252-32.2022.8.14.0201, que determinou a inclusão de CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA no polo ativo da demanda, reconhecendo sua legitimidade para participar do feito sucessório.

A decisão recorrida, lançada ao id 156396311, reconheceu a habilitação de Cristiane dos Santos Barbosa no polo ativo do inventário, determinando sua inclusão no sistema PJe, ao fundamento de que as partes estariam devidamente habilitadas, além de determinar providências para regular prosseguimento do feito, tais como apresentação de certidões negativas, plano de partilha, comprovação de parentesco, bem como diligências junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e PREVJUD e expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para levantamento de eventuais valores existentes .

Em suas razões recursais (id 30517265), a agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade da agravada para figurar como herdeira, sob o argumento de que a união estável mantida com o de cujus foi encerrada em 05/10/2016, ou seja, anos antes do óbito ocorrido em 30/03/2021; (ii) violação aos arts. 1.829 e 1.845 do Código Civil, por não se enquadrar a agravada na condição de herdeira necessária; (iii) inexistência de vínculo jurídico apto a ensejar direitos sucessórios, tratando-se de mera ex-companheira; (iv) afronta ao princípio da legalidade pela sua inclusão no inventário; (v) risco de prejuízo à correta partilha dos bens; ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e excluir a agravada do polo ativo do inventário .

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por decisão de id 30777110, sob o fundamento de que há sentença judicial transitada em julgado reconhecendo a existência de união estável entre a agravada e o falecido, com possibilidade de repercussão patrimonial a ser apurada no inventário, circunstância que, em juízo de cognição sumária, justifica sua permanência no feito.

Conforme certidão de id 34734664, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e pelo regular prosseguimento do feito, ao entendimento de que a controvérsia possui natureza patrimonial disponível, inexistindo interesse público ou de incapaz que justifique sua intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a inclusão da agravada, ex-companheira do de cujus, no polo ativo da ação de inventário, notadamente quanto à sua legitimidade para participar do feito sucessório, seja na condição de herdeira, seja para eventual apuração de direito à meação.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar implícita de ilegitimidade da agravada para integrar o inventário, sustentada pela agravante sob o argumento de que a união estável foi dissolvida em 05/10/2016, anos antes do óbito ocorrido em 30/03/2021, o que afastaria qualquer direito sucessório.

De fato, nos termos do art. 1.829 do Código Civil:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente (...);

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

E, ainda, dispõe o art. 1.845 do mesmo diploma:

“Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.”

Com efeito, a agravada, na qualidade de ex-companheira, não se enquadra, em princípio, no rol de herdeiros necessários, especialmente quando demonstrada a cessação da convivência antes do óbito, circunstância que, à luz do art. 1.830 do Código Civil, afasta o direito sucessório.

Contudo, a controvérsia dos autos não se esgota na análise do direito sucessório stricto sensu.

Isso porque restou incontroverso nos autos que houve reconhecimento judicial da união estável entre a agravada e o de cujus, no período de 23/03/2003 a 05/10/2016, por sentença transitada em julgado, a qual consignou expressamente a possibilidade de discussão de efeitos patrimoniais na via própria, qual seja, o inventário.

Nesse contexto, revela-se imprescindível distinguir, com precisão técnica, as figuras jurídicas da herança e da meação.

A herança decorre da transmissão causa mortis (art. 1.784 do Código Civil), enquanto a meação diz respeito ao direito patrimonial decorrente do regime de bens aplicável à união estável ou casamento, não se tratando de direito sucessório, mas de direito próprio do convivente.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art . 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art . 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança. 4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro . 5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil . 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1196992 MS 2010/0104911-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013)

Ademais, também é pacífico que a separação de fato põe termo aos efeitos patrimoniais da união estável quanto aos bens adquiridos posteriormente, mas não afasta, por si só, eventual direito à meação sobre bens adquiridos na constância da convivência.

Assim, ainda que a agravada não ostente, em tese, a condição de herdeira, subsiste a possibilidade jurídica de reconhecimento de direito à meação, a depender da comprovação de bens adquiridos durante a união estável, questão que demanda análise no âmbito do inventário ou, se necessário, em ação própria.

Nesse sentido, o próprio Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 612:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde logo, mas remeterá para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

Logo, em sede de cognição sumária, não se mostra possível excluir, de plano, a agravada do feito, sob pena de violação ao princípio do contraditório e de eventual supressão de direito patrimonial ainda não definitivamente apurado.

Importa destacar, ainda, que a decisão agravada não reconheceu, de forma definitiva, a condição de herdeira da agravada, mas apenas admitiu sua participação no inventário, permitindo a apuração de eventual direito, o que se mostra compatível com a natureza do procedimento.

No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, corretamente indeferido pelo Relator, verifica-se a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente o fumus boni iuris, diante da existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a união estável, e o periculum in mora, uma vez que eventual direito patrimonial será definido apenas ao final da partilha.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto adequada ao estágio processual e compatível com a necessidade de apuração completa dos direitos patrimoniais eventualmente existentes.

3.
Conclusão

Ante ao exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2026